Tribunal: CARF
Processo: 10325.721740/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721740/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.154 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSÉ MARIA CARVALHO DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMÚLA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei
9.430/96 no seu art. 42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721740/2012-16
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721740/2012-16

Relatório
O Contribuinte foi intimado a apresentar os elementos/esclarecimentos, no prazo
de 20 (vinte) dias, em relação ao ano-calendário 2009, a relação dos nomes dos bancos, n° de
agência e n° de conta corrente/poupança, de todas as instituições financeiras que mantém ou
manteve conta, assim como os extratos bancários de contas correntes e de aplicações financeiras,
cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante e seus dependentes junto a
instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao mencionado período de 2009, por
mídia digital (fls. 03-04). Tal intimação foi recebida em 12/03/2012 (fl. 05).
Permanecido inerte e em silêncio, o Contribuinte foi novamente intimado (fl. 07),
em 13/04/2012 (fl. 08), para que cumprisse no prazo de 05 (cinco) dias.
Atendendo parcialmente à intimação, o contribuinte realiza a entrega, na data de
17/04/2012, de extrato bancário da conta-corrente n° 3423-1, agência 1334, banco Bradesco S/A.
No entanto, conforme consta no Termo de Retenção, ficou faltando a folha 22 do extrato
apresentado. Assim como, o contribuinte não atendeu aos demais itens presentes no Termo de
Início da Fiscalização.
De posse da documentação, foi efetuada a conciliação bancária e elaborada
planilha constando os depósitos que deveriam ser comprovados, considerando as disposições do
§3° do artigo 42 da Lei 9.430/96.
Novamente o contribuinte deixou de atender à intimação.
Dessa forma, visando esclarecer o andamento da fiscalização ao sujeito passivo e
lhe dar mais oportunidade de comprovar a origem dos valores creditados em sua conta-corrente,
foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 02, cuja ciência ocorreu pela via postal na data de
10/08/2012 (fl. 27).
Atendendo parcialmente à intimação, o Contribuinte entrega novo extrato
bancário da mesma conta referida acima contendo a folha 22 faltante (fl. 72), na data de
20/08/2012.
Tendo em vista que não houve atendimento completo do Termo de Intimação
Fiscal n° 02, foi lavrado Termo de Reintimação Fiscal, de 22/08/2012, com ciência realizada no
dia 31/08/2012 (fl. 30), solicitando entrega da documentação restante. No entanto, não houve
resposta a essa reintimação.
Outrossim, de posse do extrato completo da conta-corrente entregue pelo
fiscalizado, foi emitido Termo de Intimação Fiscal n° 03, de 21/08/2012, cuja ciência ocorreu
pela via postal na data de 31/08/2012 (fl. 41). Nesse termo o Contribuinte foi intimado a
apresentar documentação hábil e idônea para comprovação da origem dos créditos realizados em
sua conta-corrente, conforme relação (fls. 33-40) ao referido termo, no prazo de 20 (vinte) dias a
contar do seu recebimento.
Expirado o prazo sem atendimento à intimação, foi lavrado o Termo de
Reintimação Fiscal, de 25/09/2012, com ciência realizada pela via postal no dia 15/10/2012 (fl.
44). Para esse termo, novamente não houve qualquer pronunciamento por parte do fiscalizado.
Neste sentido, de acordo com o relatório fiscal (fls. 114-121), a auditoria realizada
nos documentos disponibilizados à fiscalização demonstrou que o Contribuinte realizou
movimentação financeira a crédito em suas contas bancárias passíveis de comprovação da
origem no montante de R$ 4.618.558,33 (quatro milhões, seiscentos e dezoito mil, quinhentos e
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721740/2012-16

cinquenta e oito reais e trinta e três centavos). Tais valores encontram-se demonstrados no
Anexo I (fls. 122-129).
Destacou, ainda, que na DIRPF/2010, ano-base 2009, o Contribuinte informou
que obteve somente rendimentos recebidos de pessoa física no montante de R$ 26.580,00 (vinte
e seis mil, quinhentos e oitenta reais).
O Contribuinte foi intimado em 20/11/2012 (fl. 130).
Foi juntada a declaração de imposto de renda do referido período aos autos às fls.
132-137.
O Contribuinte apresentou impugnação (fls.142-151), tempestivamente, na qual
alegou que os valores são decorrentes de mera movimentação da atividade de produtor rural,
assim como atacou a multa legal de 75% aplicada.
Quando do julgamento pela DRJ, a mesma julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário lançado (fls. 159-165), conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
ATIVIDADE RURAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS RECEITAS.
Por ser beneficiada com tributação favorecida, a efetividade da receita da atividade rural
deve ser comprovada. Sem essa comprovação, o tributo deve ser exigido de acordo com
a forma de tributação aplicável aos demais rendimentos.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco prevista na Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação
que a instituiu.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido

Da decisão, o Contribuinte foi intimado em 12/09/2017 (fl. 167), vindo a interpor
recurso voluntário (fls. 169-172) sustentando a) prescrição intercorrente; b) o exercício da
atividade rural afasta a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96; e, c) documentos ausentes dos
autos.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721740/2012-16

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Das Alegações Recursais
Prescrição Intercorrente
Primeiramente, tem-se que em recurso, o Contribuinte alega ter havido prescrição
intercorrente em razão da paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos.
Todavia, em 08/06/2018, houve a publicação da Súmula CARF no 11, com efeito
vinculante, na qual prevê a inaplicabilidade de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, como destaco:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.

Assim, em razão do disposto na Súmula CARF no 11, voto no sentido de negar
provimento à preliminar apresentada.

Do Alegado Exercício da Atividade Rural
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n.o 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721740/2012-16

submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o Contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
Com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

No caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, quando o contribuinte tem a pretensão de associá-los a receitas
oriundas da atividade rural, deve estabelecer vinculação individualizada de data e valores e,
necessariamente, comprovar a receita de tal atividade por intermédio de documentos usualmente
utilizados, tais como, nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos
pela fiscalização estadual.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Desse modo, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Cabe ressaltar, outrossim, o que dispõe a Súmula CARF n.o 26: “A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721740/2012-16

intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
No caso concreto, o Recorrente não fez prova das origens dos valores creditados
em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita individualizadamente,
o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos.
O Recorrente alegou que os valores são decorrentes da exploração da atividade
u , ss m c m p s n d s s d cum n s d s v d d , n s GTA’s
Acontece que tais documentos não constam nos autos, muito menos o seu
detalhamento, o que caberia, como dito acima, ao Contribuinte Recorrente.
E, neste particular, destaco a Declaração de Ajuste Anual (fls. 133-137), na qual
c ns “R su d bu áv d A v d d Ru ”, s m qu qu v (f 137):

Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao Recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.

Dos Documentos dos Autos
O Recorrente afirma que anexou GTA (Guias de Trânsito Animal) à impugnação
e no cumprimento das intimações, porém tais documentos não constam dos autos.
Ainda, como dito acima, cabe ao Contribuinte o detalhamento das movimentações
bancárias e, no presente caso, não apresentou qualquer demonstração de valores para com a
respectiva receita que alega ser vinculada à GTA.
Logo, não há qualquer amparo ou fundamento para acatar as alegações recursais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital